Tribunal: TCU
Processo: 009.111/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3209/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria da Sra. Orlandina Barbosa Alves dos Santos emitido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que consta da ficha financeira da interessada o registro de "quintos/décimos" incorporados a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) correspondente ao tempo de 24 meses na função DAS 101.1, referente ao período de 1o/6/1990 a 31/5/1991 e 3/6/1991 a 2/6/1992, e de 24 meses na função FGR-1, relativo a 3/6/1992 a 2/6/1994 (peça 2, p. 4); Considerando que, conforme apurado pelo Ministério Público/TCU (peças 7/8) , o valor total da VPNI de "quintos/décimos" incorporada, no montante de R$ 466,49, está correto e em conformidade com os valores de referência constantes do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), sendo composto por R$ 368,42 referentes a 2/5 da função DAS 101.1 e R$ 98,07 a 4/10 da função FGR-1; Considerando que a inconsistência identificada no sistema e-Pessoal se refere apenas ao registro incorreto da incorporação de 3/5 da função DAS 101.1, em vez de 2/5, mas sem impacto nos valores efetivamente pagos à interessada, os quais estão em conformidade com a legislação aplicável, na proporção de 2/5; e Considerando, por fim, o parecer do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) pela legalidade do ato e pela concessão do respectivo registro, destacando que os valores pagos à interessada estão corretos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, conforme o parecer emitido nos autos pelo MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 009.111/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Orlandina Barbosa Alves dos Santos (XXX.482.551-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.